Tribunal: TJBA
Processo: 8000093-73.2016.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000093-73.2016.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA, PAULO ROCHA BARRA

APELADO: ROSANA BEZERRA GUIMARAES - ME

Advogado(s)
:
EVANDRO BATISTA DOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM A
PELAÇÃO CÍVEL
.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
CABIMENTO DE
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
.

AUSÊNCIA DE DÚVIDA
OBJETIVA.
NÃO CABIMENTO DE
APELAÇÃO
CÍVEL
. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS OU DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.

DECISÃO MANTIDA
. AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível

n.º

8000093-73.2016.8.05.0154
,
em que figura como A
gravante

BANCO BRADESCO S.A.

e A
gravado

ROSANA BEZERRA GUIMARAES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER
do
Agravo Interno e
NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES.

ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR